Tribunal: STJ
Processo: 2132922-68.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593034 - SP(2024/0079887-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDA BARBOSA
AGRAVANTE
: MATEUS RIGUETE GAZOLA
ADVOGADOS
: FABIO MONTANINI FERRARI - SP249498
BRUNA GEOVANA SIMÃO LOPES - SP425764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: ALLAN CHIQUITO DEL PASCOA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, deficiência de fundamentação quanto aos arts. 369 e 833,
VIII, do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento, em execução, que rejeitou a
impenhorabilidade de pequena propriedade rural e manteve a penhora sobre parte
ideal de imóveis por inexistência de exploração familiar exclusiva e presença de
outras fontes de renda.
3. A Corte de origem manteve a possibilidade de penhora e afastou a
impenhorabilidade, desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, com violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de mandado de
constatação e perícia, em violação ao
do CPC; e (iii) saber se a pequena
art. 369
propriedade rural é impenhorável, nos termos do
VIII, do CPC, diante da
art. 833,
alegada exploração familiar exclusiva.
Documento eletrônico VDA55100900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e0c3624-0d9d-4e2b-9031-97782855b38c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
decidiu de modo claro, objetivo e fundamentado as questões essenciais.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao suposto cerceamento de defesa e à impenhorabilidade da
pequena propriedade rural.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência que impõe ao executado o ônus de provar a exploração familiar para
o reconhecimento da impenhorabilidade do
VIII, do CPC.
art. 833,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão decide
motivadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para afastar o reexame de fatos e provas sobre cerceamento de defesa e
impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão está alinhado ao entendimento de que é ônus do executado
comprovar a exploração familiar para a impenhorabilidade prevista no art. 833,
VIII, do CPC”.
CPC, arts. 369, 489, 1.022 e 833; CF, arts. 5,
Dispositivos relevantes citados:
XXVI e 105, III, ;
II;
II, .
a Lei n. 4.504/1964, art. 4,
Lei n. 8.629/1993, art. 4,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ;

12/8/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.091.805/GO,
em
STJ;
relator Ministro Humberto Martins,
6/11/2024;
REsp n. 2.228.241/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ;
relator
20/10/2025;
REsp n. 1.018.635/ES,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e0c3624-0d9d-4e2b-9031-97782855b38c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e0c3624-0d9d-4e2b-9031-97782855b38c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593034 - SP(2024/0079887-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDA BARBOSA
AGRAVANTE
: MATEUS RIGUETE GAZOLA
ADVOGADOS
: FABIO MONTANINI FERRARI - SP249498
BRUNA GEOVANA SIMÃO LOPES - SP425764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: ALLAN CHIQUITO DEL PASCOA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, deficiência de fundamentação quanto aos arts. 369 e 833,
VIII, do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento, em execução, que rejeitou a
impenhorabilidade de pequena propriedade rural e manteve a penhora sobre parte
ideal de imóveis por inexistência de exploração familiar exclusiva e presença de
outras fontes de renda.
3. A Corte de origem manteve a possibilidade de penhora e afastou a
impenhorabilidade, desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, com violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de mandado de
constatação e perícia, em violação ao
do CPC; e (iii) saber se a pequena
art. 369
propriedade rural é impenhorável, nos termos do
VIII, do CPC, diante da
art. 833,
alegada exploração familiar exclusiva.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
decidiu de modo claro, objetivo e fundamentado as questões essenciais.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao suposto cerceamento de defesa e à impenhorabilidade da
pequena propriedade rural.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência que impõe ao executado o ônus de provar a exploração familiar para
o reconhecimento da impenhorabilidade do
VIII, do CPC.
art. 833,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão decide
motivadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para afastar o reexame de fatos e provas sobre cerceamento de defesa e
impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão está alinhado ao entendimento de que é ônus do executado
comprovar a exploração familiar para a impenhorabilidade prevista no art. 833,
VIII, do CPC”.
CPC, arts. 369, 489, 1.022 e 833; CF, arts. 5,
Dispositivos relevantes citados:
XXVI e 105, III, ;
II;
II, .
a Lei n. 4.504/1964, art. 4,
Lei n. 8.629/1993, art. 4,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ;

12/8/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.091.805/GO,
em
STJ;
relator Ministro Humberto Martins,
6/11/2024;
REsp n. 2.228.241/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ;
relator
20/10/2025;
REsp n. 1.018.635/ES,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MATEUS
RIGUETE GAZOLA e por ADRIANA FERNANDA BARBOSA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais, por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
deficiência de fundamentação quanto aos arts. 369 e 833, VIII, do Código de
Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 90-92).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

Contraminuta às fls. 110-117.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 44):
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Penhora de pequenas
propriedades rurais Possibilidade Não
de que os imóveis
identificação/comprovação
são utilizados exclusivamente para exploração em regime de economia familiar
Existência doutras fontes de renda Inaplicabilidade dos artigos 5o, XXVI, da
Constituição Federal e 833, VIII, do CPC Decisão mantida Recurso desprovido,
revogado efeito suspensivo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
57):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão Aspectos relevantes
objeto de análise Intenção de rediscutir a decisão Prequestionamento Exegese do
do CPC Requisitos ausentes Embargos rejeitados.
art. 1.022

Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 369, do Código de Processo Civil, porque houve cerceamento de
defesa ao negar a produção de prova (mandado de constatação e perícia) requerida
às fls. 636-647 e 830, e julgar pela ausência de comprovação de trabalho familiar
nas terras;
b) 833, VIII, do Código de Processo Civil, já que a pequena propriedade
rural seria impenhorável, pois a área é inferior a um módulo fiscal e haveria
cultivo e exploração familiar comprovados por fotos (fl. 800), laudo particular de
2023 (fls. 853-872), notas e cadastros;
c) 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão foi
omisso e sem fundamentação ao não analisar o laudo pericial particular de 2023
(fls. 853-872), o quadro-resumo de provas e o pedido de produção de prova, além
de decidir genericamente que não precisa enfrentar todos os argumentos.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos à origem a fim de produzir a prova requerida;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a impenhorabilidade
de 16,66% dos imóveis de matrículas 5.852, 6.863 e 6.864, com base no art. 833,
VIII, do Código de Processo Civil (fls. 62-74).
Contrarrazões às fls. 82-89.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida em execução que rejeitou a impenhorabilidade de pequena
propriedade rural e manteve a penhora sobre parte ideal dos imóveis de matrículas
5.852, 6.863 e 6.864, sob o fundamento de inexistência de exploração familiar
exclusiva e de outras fontes de renda (fls. 44-48).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que o acórdão foi omisso ao não analisar o laudo
particular de 2023 (fls. 853-872), o quadro-resumo de provas e o pedido de
produção probatória; sustenta ainda deficiência de fundamentação ao afirmar,
genericamente, que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos.
A Corte estadual, em embargos de declaração, afirmou a inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade, consignando que as questões relevantes
foram enfrentadas e que embargos não se prestam à rediscussão do mérito (fls. 57-
59). Destacou, ainda, que não há dever de enfrentar todos os argumentos quando
encontrados motivos suficientes para decidir (fl. 58).
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 45-48):
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

“Para constar, nos termos do
§ 5o, do CPC, para análise do recurso,
art. 1.017,
fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância, pelo sistema SAJ-SG.
Assim, todas as folhas a seguir citadas são referentes ao processo de origem.
Recurso infundado . Trata-se de execução movida pela agravada aos
agravantes e interessado, proposta em
(fls.
), em que deferida a
20/06/2018
01/05
penhora sobre a parte ideal (16,666%) pertencente aos agravantes, sobre os imóveis
de matrículas 5.852, 6.863 e 6.864 (fls.
), cuja constrição fora impugnada,
631/632
sob alegação de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família (fls.
).
636/647
E de fato, da análise detida dos autos, nota-se que a situação não se enquadra
na exceção legal relativa à pequena propriedade rural (artigos 5o, XXVI, da
Constituição Federal e 833, VIII, do CPC). A decisão agravada examinou de forma
adequada a situação e, a rigor técnico, seria caso de sua só confirmação (art. 252,
Regimento Interno)
Isso porque, em que pese as 03 propriedades juntas configurarem
pequena propriedade rural (fls.

e
), fato é que não
547/580, 581/598
599/626
foi demonstrada de que são trabalhadas pela família.
Da Cédula Rural Pignoratícia, objeto da execução, nota-se que o crédito fora
adquirido por terceiro, garantido por aval pelos executados, para financiamento
doutro imóvel rural, o de matrícula 3.833 (fls.
). Nota-se, pois, que o
63/74
agravante, conquanto produtor rural (fls.
), não utiliza exclusivamente os
817/821
imóveis, objetos da constrição, para exploração de atividade em regime de
economia familiar, a possuir sociedade com outros produtores.
Não bastasse, a exequente comprovou que o executado explora sua atividade
noutros imóveis (fls.
), possuindo vários empregados para tanto (fls.
817/821
812/816
).
Também, a executada, conquanto se qualifique como agricultora (fl. 187) é,
na verdade, bancária (vide fl. 809) sem impugnação específica acerca desse fato.
Ora, para que tal proteção incida sobre o bem, não basta seja caracterizado
como pequena propriedade rural. A Lei exige que ela também seja trabalhada pela
família. Nesse aspecto, veja-se o
o, XXVI, da Constituição Federal: "XXVI - a
art. 5
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (g.n.).
No mesmo sentido, o
VIII, do CPC, verbis:
art. 833,
"Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família ;" (negrejei)
Assim, a impenhorabilidade do
VIII, do CPC e do aludido
o da
art. 833,
art. 5
Constituição Federal, está relacionada com o princípio da dignidade humana,
garantindo-se ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual lhe
seja possível extrair condições dignas de subsistência.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

Todavia, ao que se vê das provas colacionadas aos autos, os devedores não
extraem seu sustento exclusivamente da exploração dos imóveis penhorados, na
medida em que exploram outros imóveis, além doutra atividade econômica.
Conforme entendimento do STJ (
rel. Min. Luis Felipe
REsp 1018635/ES,
Salomão, Quarta Turma, j. em
, para definir a expressão em destaque,
22/11/2011)
deve ser considerado o conceito de "propriedade familiar" extraído do
o, II, do
art. 4
Estatuto da Terra (Lei no 4.5
), qual seja, "o imóvel rural que, direta e
04/1964
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico , com área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com
a ajuda de terceiros". (negrejei).
Portanto, não há demonstração, sequer indício de que seja trabalhada pela
família , nos termos acima especificados. Pelo contrário, em verdade, há prova de
que os executados possuem outras fontes de renda.
Logo, não demonstrado que os imóveis penhorados servem como única fonte
de sustento à família, a alegação de impenhorabilidade deve ser rechaçada, sob pena
de desvirtuamento do instituto.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 369,
No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
afirmando que requereu, na origem, mandado de constatação e perícia (fls. 636-
647 e 830), e que o julgamento desfavorável por ausência de provas violou o
direito à produção probatória.
O Tribunal de origem concluiu que “não foi demonstrada de que são
trabalhadas pela família”, destacando elementos do acervo que indicam exploração
em outros imóveis, existência de empregados e atividade remunerada diversa, e
que a proteção do
o, XXVI, da Constituição Federal e do
VIII, do
art. 5
art. 833,
Código de Processo Civil exige exploração familiar exclusiva (fls. 46-48).
No recurso especial, a parte alega que a questão demanda apenas
requalificação jurídica das circunstâncias, sem reexame probatório. O acórdão
recorrido, contudo, decidiu com base nas provas e nas circunstâncias fáticas
próprias do processo, de modo que a revisão da conclusão pressupõe revolvimento
do conjunto probatório, incidindo, neste particular, a Súmula n. 7 do STJ.
III -
VIII, do Código de Processo Civil
Art. 833,
A recorrente afirma que a área é inferior a um módulo fiscal e que as
terras são trabalhadas pela família, com cultivo de soja e sorgo, conforme
documentos, fotos e laudo de 2023, sustentando a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural trabalhada pela família.
O acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da proteção legal por
inexistência de comprovação de exploração familiar exclusiva, registrando
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

indicadores de outras fontes de renda e de atividade em outros imóveis, além de
empregados, e concluiu: “Portanto, não há demonstração, sequer indício de que
seja trabalhada pela família (...)” (fl. 48).
O Tribunal de origem, ao decidir, firmou premissas fáticas a partir do
acervo probatório. O acolhimento da tese recursal demandaria revolvimento das
provas, inviável na via especial, incidindo novamente a Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência n. 83 do STJ, para o
caso presente.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833,
VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em
da qual foi extraído
4/7/2017,
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
22/3/2023
10/9/2024.
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena
propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua
impenhorabilidade" (
.
Tema 1234/STJ)
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do
VIII, do CPC,
art. 833,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.
4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do
conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a
jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na
a
Lei 8.629/1993,
qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No
a,
art. 4
II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela
consta que se
Lei 13.465/2017,
enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro
módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".
5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o
segundo
Tema 961/STF,
o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de
01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos
fiscais do município de localização" (DJe
.
21/12/2020)
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da
impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se
enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à
exploração familiar (
Segunda Seção, DJe
.
REsp n. 1.913.234/SP,
7/3/2023)
7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade
desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao
menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato
alegado.
8. O
VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da
art. 833,
impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e
transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o
propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva
manutenção da subsistência do executado e de sua família.
10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É
ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família
para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".
11. No recurso sob julgamento, os executados (recorridos), embora tenham
demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não
comprovaram que o bem é explorado por sua família.
Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo
de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.
12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.091.805/GO,
em
DJe de
)
6/11/2024,
11/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PELO NÚC LEO FAMILIAR. ÔNUS DO
DEVEDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
SÚMULA 7/STJ.
DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 833,
VIII, do CPC e no
o, XXVI, da CF, exige a comprovação de que o imóvel é
art. 5
explorado pela família para sua subsistência.
2. Cabe ao executado o ônus da prova acerca do enquadramento do bem como
pequena propriedade rural explorada pelo núcleo familiar.
3. O Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora, assentando
que não restou demonstrada a exploração do imóvel pelo devedor e sua família.
4. A revisão de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada na via do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. Compete ao STF analisar eventual violação de dispositivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.228.241/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54648224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: 9099e12b-d82f-4c19-8890-862bef591bbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.593.034 / SP
Número Registro: 2024/0079887-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023322120188260218 1002332212018826021810048955120198260218 10048955120198260218
20230000598462 20230000695493 21329226820238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA FERNANDA BARBOSA
AGRAVANTE : MATEUS RIGUETE GAZOLA
ADVOGADOS : FABIO MONTANINI FERRARI - SP249498
BRUNA GEOVANA SIMÃO LOPES - SP425764
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: ALLAN CHIQUITO DEL PASCOA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 9b49996e-2fcd-41df-83d6-9b971b7c9469

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 9b49996e-2fcd-41df-83d6-9b971b7c9469